Tribunal: TJBA
Processo: 8098197-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098197-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MAURICIO NILO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VINCULADOS AO MESMO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. CONFIGURAÇÃO INDEVIDA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, sob fundamento de litispendência, ao constatar a existência de outra ação movida pela mesma parte autora contra a mesma instituição financeira, com base na alegada invalidade de contrato de empréstimo consignado. O juízo de origem entendeu haver identidade entre as ações, apesar de se referirem a contratos distintos, e considerou a duplicidade injustificada, apontando possível tentativa de fracionamento indevido da demanda para fins de majoração de indenização e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre duas ações ajuizadas contra o mesmo réu, que versam sobre contratos distintos de cartão de crédito consignado, ainda que ambos estejam vinculados ao mesmo benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência, conforme disciplina o art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, pressupõe a coexistência da tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4. Embora os dois processos tenham sido propostos pelo mesmo autor em face da mesma instituição financeira e no mesmo dia, verifica-se que tratam de contratos distintos, com números diferentes e naturezas diversas (Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva de Cartão Consignável – RCC), ainda que vinculados ao mesmo benefício previdenciário, o que afasta a identidade de objeto e de causa de pedir.

5. A decisão recorrida desconsidera as especificidades contratuais e presume de forma genérica a existência de fracionamento indevido da demanda, sem observar que o ajuizamento de ações autônomas pode ser legítimo quando fundado em relações jurídicas distintas, como no caso.

6. Precedentes dos tribunais pátrios reconhecem que não há litispendência quando as ações versam sobre contratos diversos, ainda que firmados com o mesmo réu e vinculados ao mesmo benefício previdenciário, dada a ausência de identidade de objeto e de fundamentos jurídicos.

7. Diante da inexistência da tríplice identidade entre as demandas, revela-se descabida a extinção do processo por ausência de interesse processual, sendo necessária a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8098197-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante

CARLOS MAURICIO NILO
e como
apelado

BANCO AGIPLAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente